Tribunal: TJSP
Processo: 1003598-55.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos de suas seguradas. Sentença de improcedência. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Seguradora que não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor. Tese

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos de suas seguradas. Sentença de improcedência. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Seguradora que não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor. Tese definida pelo STJ no julgamento do Tema no 1.282, representativo de controvérsia. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Seguradora que não viabilizou a produção de prova pericial direta. Dever de indenizar que não pode ser imposto à concessionária. Ausência de prévia comunicação do ocorrido pelas seguradas que impediu a prestadora de serviços de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor o parecer unilateral que instruiu a inicial. Laudos unilateralmente elaborados não se prestam, por si sós, à comprovação da origem dos danos e do correlato nexo de causalidade com a conduta da concessionária. Inteligência dos arts. 611 e 612 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Conquanto a responsabilidade objetiva (art. 37, § 6°, da CF) afaste a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, tal não dispensa a necessidade de demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos apontados pelo interessado e o nexo de causalidade entre eles. Substrato probatório que não confere solidez ao pedido inaugural. Sentença mantida. Recurso desprovido.